Tribunal: STF
Processo: ARE 1493082
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. BASE DE CÁLCULO. DIMENSÃO DO IMÓVEL. PROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR COBRADO E O CUSTO EFETIVO DA ATIVIDADE ESTATAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Recurso Inominado. Tributário. Suspensão da exigibilidade das ‘Contribuições municipais de saneamento básico’ (Contribuição de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos; e Contribuição de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas) e da ‘taxa de lixo’ (Coleta, Remoção e Tratamento ou destinação de Lixo ou Resíduo Provenientes de Imóveis). Leis Complementares Municipais nº 350/2021 e n° 5.489/2022. Inconstitucionalidade. Recurso da ré a que se NEGA PROVIMENTO. Sentença mantida e confirmada pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 145, II, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 576.321, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2009, Tema 146, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”.



    Outrossim, é assente nesta Corte que os valores cobrados a título de taxas pela prestação de serviços públicos ou pelo exercício do poder de polícia devem guardar relação de proporcionalidade com o custo da atividade estatal desenvolvida. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA COMUM DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. TAXA DE POLÍCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO. 1. A questão central nesta ação direta está em saber (i) se lei estadual pode instituir tributo na modalidade taxa com fundamento no poder de polícia exercido sobre a atividade de exploração de recursos hídricos no território do respectivo Estado; e, em sendo positiva a resposta, (ii) se o tributo estabelecido pela Lei nº 8.091/2014 do Estado do Pará extrapolou, de alguma forma, essa competência tributária. 2. A competência político-administrativa comum para a proteção do meio ambiente legitima a criação de tributo na modalidade taxa para remunerar a atividade de fiscalização dos Estados. 3. É legítima a inserção do volume hídrico como elemento de quantificação da obrigação tributária. Razoável concluir que quanto maior o volume hídrico utilizado, maior pode ser o impacto social e ambiental do empreendimento; maior, portanto, também deve ser o grau de controle e fiscalização do Poder Público. 4. No entanto, os valores de grandeza fixados pela lei estadual em conjunto com o critério do volume hídrico utilizado (1 m³ ou 1.000 m³) fazem com que o tributo exceda desproporcionalmente o custo da atividade estatal de fiscalização, violando o princípio da capacidade contributiva, na dimensão do custo/benefício – princípio da equivalência –, que deve ser aplicado às taxas. 5. Conflita com a Constituição Federal a instituição de taxa destituída de razoável equivalência entre o valor exigido do contribuinte e os custos alusivos ao exercício do poder de polícia (ADI 6.211, Rel. Min. Marco Aurélio). 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte tese: Viola o princípio da capacidade contributiva, na dimensão do custo/benefício, a instituição de taxa de polícia ambiental que exceda flagrante e desproporcionalmente os custos da atividade estatal de fiscalização.” (ADI 5.374, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/3/2021, grifos nossos)



    In casu, colhe-se da sentença mantida pelo acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “(...) o art. 2º da Lei Municipal nº 5.489, de 6 de dezembro de 2022, elenca uma série de serviços relacionados ao tratamento do lixo. Esses serviços são específicos, reduzidos em unidades aferíveis e, além disso, dizem respeito a contribuintes individualizáveis. Trata-se, portanto, de serviços passíveis da cobrança por meio de taxa.



    Por sua vez, agiu bem referida lei municipal ao estipular que a base de cálculo do tributo deva ser aferida segundo o tamanho da área edificada do imóvel. A utilização do m2, como base de cálculo da taxa, vem sendo admitida pelo Supremo Tribunal Federal. O valor instituído por m2 de área edificada foi o de R$ 0,85 - valor que parece bem razoável.



    Assim, andou bem o legislador municipal ao estipular o valor unitário por m2 edificado. Esse é o valor unitário do serviço prestado aos contribuintes de Jales-SP.



    Isso significa que, quanto maior o tamanho da edificação, pressupõe-se, corretamente, que mais lixo o imóvel produzirá.



    O problema surge, quando a lei municipal dispõe que nenhum imóvel pagará, a título de taxa do lixo, o valor que superar o limite de 500 m2 de edificação.



    Assim, um imóvel que tenha 71 m2 de edificação pagará R$ 0,85 o m2. Esse valor também será suportado pelo imóvel que tenha 500 m2 de edificação.



    Já os imóveis de 501 m2 ou mais de área edificada pagarão valores menores a título de valor unitário do m2. Assim, como aquilo que superar 500 m2 não sofre a tributação, isso significa que um imóvel com 1.000 m2 de área construída pagará R$ 0,40 o m2; um imóvel de 2000 m2 de área construída pagará R$ 0,21 o m2; um imóvel de 5000 m2 de área construída, R$ 0,8; um imóvel de 10.000 m2 de área construída, R$ 0,4.



    Assim, a partir de 501 m2 de área construída, pressupõe-se que, quanto maior, mais lixo o imóvel produzirá. No entanto, menor será o valor proporcional da taxa a ser paga.



    Isso quebra o princípio da retributividade das taxas, em que se deve pagar pela quantidade de serviço prestado. E que, segundo o art. 145, II, da Constituição Federal, a taxa há de ser cobrada quando há a prestação de serviços públicos específicos e divisíveis.



    A nova lei tem um vício de inconstitucionalidade mais grave do que a anterior. Se, antes, quanto maior a edificação, maior era o preço do m2, agora, quanto maior o imóvel, menor o preço do m2.



    Isso significa que, se a lei anterior violava ‘apenas’ o princípio constitucional da retributividade das taxas, a lei nova viola esse princípio e, também, o princípio da igualdade ou da não discriminação e o princípio republicano. E que, quanto a este princípio constitucional, a lei não pode tratar de modo distinto contribuintes que estejam em situações semelhantes.”



    Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem quanto à ausência de proporcionalidade entre o valor cobrado a título de taxa de coleta lixo, considerada a base de cálculo, e o custo efetivo da atividade estatal, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências essas que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Contribuições municipais de saneamento básico e taxa de lixo. Inconstitucionalidade. Lei Complementar Municipal nº 350/21. Tema nº 146/RG. Custo. Proporcionalidade. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. Dispositivos constitucionais violados. Indicação. Ausência. Súmula nº 284/STF. 1. O acórdão recorrido, ao ratificar a declaração de inconstitucionalidade das contribuições municipais de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos instituídas pela Lei Complementar Municipal nº 350/21, o fez em estrita harmonia com a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 2. A presente controvérsia ultrapassa as balizas estabelecidas no julgamento do Tema nº 146 da Repercussão Geral, e seu acolhimento demanda a reanálise da legislação municipal de regência e o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.403.062-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/4/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DA TAXA DE LIXO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 350/2021. REVOGAÇÃO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. EFEITOS REMANESCENTES DA NORMA REVOGADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. A revogação expressa da Complementar Municipal nº 350/2021 pela Lei Complementar nº 379/2022 acarreta a perda superveniente de objeto do apelo extremo, com o consequente prejuízo do recurso extraordinário. Precedentes. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.403.739-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/2023)



    Demais disso, como bem salientado pelo Ministro Dias Toffoli na fundamentação do voto condutor do acórdão proferido no julgamento do supracitado RE 1.403.062-AgR, “a validade da Lei nº 14.026/2020, Marco Legal do Saneamento Básico, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI’s 6.492; 6.536; 6.583; e 6.882, não autoriza o desrespeito às balizas norteadoras da ordem tributária nacional, estabelecidas na Constituição da República. Cabe aos entes da federação, na execução das disposições da Lei nº 14.026/2020, a observância e adequação de suas ações com as normas constitucionais vigentes”.



    Por fim, quanto à interposição do recurso extraordinário pela alínea b do permissivo constitucional, a jurisprudência desta Corte entende ser necessária a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 6/11/2006)



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 1) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2) ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. TEMA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 725.856, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2012)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015, c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente